Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706886-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA DAMASCENO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, nos autos do Mandado de Segurança no 0701309- 23.2022.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência. Narra que “impetrou Mandado de Segurança contra ato da Secretaria de Educação do Governo do Distrito Federal, com pedido de liminar, para fins de se obstar a devolução dos valores percebidos de boa-fé a título de auxílio-alimentação em duplicidade (verba alimentar) e pagos pelo Distrito Federal, suspendendo-se, até decisão final de mérito, determinando-se, inclusive, que a ré se abstenha de praticar qualquer ato que vise a instauração de processo administrativo, até o julgamento do mérito do mandamus.” Relata que “acumula licitamente dois cargos públicos – Professora de Educação Básica – Secretaria de Educação do DF, e Analista Técnico de Políticos Sociais do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. Após tomar posse nesse último cargo, foi informada em 11 de julho daquele ano que não poderia cumular cargo público e que deveria comparecer à COLEP – Coordenação de Legislação de Pessoal do Ministério da Saúde, no prazo de dez dias, para apresentar pedido de exoneração junto à Secretaria de Educação do Governo do Distrito Federal, nos termos do art. 133 da Lei no 8112/90, razão pela qual impetrou Mandado de Segurança na Justiça Federal, autuado sob o número 0037915-49.2013.4.01.3400, tendo sido concedida a segurança, haja vista o direito líquido e certo de cumular os cargos, nos termos do art. 37, XVI, da Constituição Federal.” Aduz que não foi alertada sobre a impossibilidade de cumulação de auxílios no Recurso Administrativo, tendo a Secretaria de Educação interrompido o pagamento do referido auxílio em março de 2016. Alega que apresentou defesa administrativa sobre a impossibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé por erro da administração, todavia, ainda assim foi notificada para que se manifeste sobre a devolução dos valores apurados de R$ 27.558,87. Informa, portanto, que “Não restou alternativa, portanto, senão a impetração do mandado de segurança da origem, posto que a restituição do auxílio-alimentação recebido de forma acumulada, eis que presente a boa-fé da impetrante, e em razão de que o pagamento se deu por erro da Administração”. Argumenta ainda que a pretensão da administração estaria prescrita. Requer a antecipação de tutela para que o ente público se abstenha de promover qualquer desconto na remuneração da agravante a título de reposição ao erário decorrente do recebimento de auxílio-alimentação até o julgamento definitivo da demanda. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Sem recolhimento de preparo. Compulsando os autos de origem, vislumbra-se que foi proferida sentença julgando improcedente o pedido inicial. Assim, entendo que houve perda superveniente do interesse de agir neste agravo, uma vez que o com o julgamento de mérito da ação principal, caso seja seu interesse a autora/agravante, deve interpor recurso contra a sentença. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo, com fundamento no art. 932, III do CPC. Deve a agravante recolher o preparo. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2022